Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730749-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ AGRAVADO: 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, SAMUEL SERRA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 39606530). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator